Tribunal: TJDFT
Processo: 0708488-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0708488-62.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: HAYLSON MARTINS DE ALMEIDA PACIENTE: LUIS GUSTAVO DE SOUZA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por HAYLSON MARTINS DE ALMEIDA, advogado constituído, com OAB/DF no 64.827, em favor de LUIS GUSTAVO DE SOUZA ROCHA, condenado pela prática do delito descrito no artigo 158, §1o, do Código Penal (por três vezes), à pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime semiaberto, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF que, ao proferir sentença, manteve a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (fls. 61/76). Alega o impetrante haver incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que “A prisão preventiva tem como objetivo a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, sendo o cárcere absoluto elemento imprescindível para sua existência/eficácia. Em verdade, a flexibilização da prisão preventiva, com intuito de “compatibiliza-la” ao regime semiaberto, consequentemente leva a sua desconfiguração, dando margem à mitigação para outras medidas (se necessário)”. Afirma que a manutenção da prisão representa cumprimento antecipado de pena, se mostra desproporcional, além de carecer de contemporaneidade. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a decretação da prisão preventiva está condicionada à presença simultânea do fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria e do periculum libertatis, que pode ser traduzido na necessidade de se comprovar a existência de, pelo menos, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, encontra-se presente, ante a prolação de sentença condenatória, na qual, o paciente foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 158, §1o, do Código Penal (por três vezes), à pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime semiaberto (fls. 61/76). O periculum libertatis também restou demonstrado, pois conforme pontificou o MM. Juiz ao proferir sentença (fl. 76): “Os acusados tiveram suas prisões em flagrante convertidas em prisão preventiva pelo Juízo do NAC, para garantia da ordem pública, conforme decisão de ID 105358697. Diante da presente condenação, impõe-se a continuação da segregação cautelar. Os fatos que ensejaram a condenação são extremamente graves, cometidos com o uso de grave ameaça, arma de fogo e disparos contra o portão da residência da vítima, evidenciando-se uma escalada na violência. Não vislumbro, neste momento, qualquer elemento capaz de alterar os fundamentos fáticos e jurídicos que justificaram a decretação das custódias, motivo pelo qual lhes nego o direito de recorrer em liberdade, devendo ser recomendados na prisão em que se encontram. A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto ora fixado”. Neste norte, verifica-se que a decisão resistida está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública, uma vez que a gravidade em concreto do delito constitui fundamento idôneo para respaldar a segregação cautelar. Também, diferente do que alega o impetrante, não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto, desde que a prisão cautelar ser cumprida em local adequado para a expiação da pena em regime semiaberto. Vejamos: 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva. 2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. 3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da “guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto”, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 4. Agravo interno desprovido. (HC 203302 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 01-12-2021 PUBLIC 02-12-2021); 4. No mais, "a jurisprudência do STJ é pacífica no raciocínio de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto" (AgRg no HC 610.802/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020), devendo, no entanto, ser adequada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. (AgRg no HC 670.928/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021); 2. De acordo com o entendimento adotado pelos tribunais superiores, ao qual me filio, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, bastante apenas que se proceda à adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado na sentença. (Acórdão 1358073, 07210859720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no PJe: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, tendo em vista que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 21 de março de 2022 15:27:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora